Tribunal: TCU
Processo: 014.282/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a existência, a efetividade e a coerência da política tarifária do setor elétrico brasileiro.

Inteiro teor:
Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o objetivo de avaliar a existência, a efetividade e a coerência da política tarifária do setor elétrico brasileiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 2.1. recomendar ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, considerando que a modicidade tarifária é um dos requisitos para a prestação de serviço público adequado de energia elétrica, e ponderando o impacto macroeconômico e social do valor das tarifas, que estabeleça, de forma estruturada e coerente com os demais princípios regulatórios intitulados no art. 6o, §1, da Lei 8.987/1995, bem como com as demais políticas governamentais, diretrizes e objetivos claros e definidos para a política tarifária do setor elétrico, em conformidade com o disposto no art. 174, caput ; art. 37, §6o; e art. 70, caput , da Constituição Federal, bem como com o art. 6o do Decreto 9.203/2017; art. 1o, III, X e XI, e art. 2o, VI, da Lei 9.478/1997 (seção III.1 do relatório da unidade técnica); 2.2. recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME), com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que, em conformidade com o art. 174, caput ; art. 37, §6o; e art. 70, caput , da Constituição Federal, bem como com o art. 6o do Decreto 9.203/2017; e o art. 41, IV e VI, da Lei 13.844/2019; e art. 1o, VI e IX, art. 15, incisos I, VI, VII, XIII e XX, art. 16, inc. I, XII e XIX, art. 18, VII, IX, X, art. 19, I, II, IX e XIV, art. 20, inc. IV, art. 21, inc. I, II, VI e IX e art. 22, inc. VI, do Anexo I do Decreto 9.675/2019: 2.2.1. elabore plano estruturado para modicidade tarifária do setor elétrico, que contemple, entre outros aspectos, indicadores e metas, projeções para o valor da tarifa e levantamento de fatores de risco para o valor da energia nos curto, médio e longo prazos, pautado no equilíbrio dos princípios regulatórios aplicáveis ao assunto e coerente com as demais políticas de centro de governo (seção III.1, do relatório da unidade técnica); 2.2.2. inclua no plano mencionado no subitem anterior, um programa sistematizado de monitoramento e avaliação da política tarifária, bem como das demais ações relacionadas à modicidade tarifária, considerando (seção VI.1 do relatório da unidade técnica): 2.2.2.1. a elaboração com base em metodologia semelhante à adotada no Relatório de Modernização do Setor Elétrico conduzido sob liderança do MME, ou seja, contemplando a realização de consultas públicas, a formalização de grupo de trabalho interinstitucional e baseado em diagnósticos prévios (seção III.1 do relatório da unidade técnica); 2.2.2.2. a inclusão, como uma das ações ou frentes de atuação, da implementação da modernização do Setor Elétrico regulamentada pela Portaria Normativa GM/MME 31/2021 (seção III.1 do relatório da unidade técnica); 2.2.2.3. a contemplação dos seguintes elementos, tendo em vista o que dispõem os arts. 37, § 16, e 6o, do Decreto 9.203/2017, os arts. 1o e 2o da Lei 9.478/1997, e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 das Nações Unidas (ODS 7): TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOTC Processo 014.282/2021-6 1 2.2.2.3.1. o estabelecimento e uso de indicadores de desempenho para o monitoramento da evolução do valor da tarifa que levem em consideração aspectos sociais, o comprometimento dos orçamentos familiares para pagamento da conta de energia elétrica e o impacto na competitividade da indústria nacional e que permitam comparação das tarifas com as praticadas internacionalmente, bem como o confronto de sua evolução com índices inflacionários (seção IV.1 do relatório da unidade técnica); 2.2.2.3.2. a elaboração de estudos técnicos a respeito das causas do elevado patamar das tarifas de energia no Brasil neste trabalho e de seus impactos, que contemplem, entre outros fatores, o repasse do risco hidrológico ao consumidor, a exposição involuntária das distribuidoras no mercado de curto prazo e a redução de mercado cativo regulado, incluindo a possibilidade de elaborar ou apresentar análises que indiquem outras causas a serem tratadas (seção V.1 do relatório da unidade técnica); 2.2.2.3.3. a definição de estratégias de atuação sobre os fatores causais que oferecem oportunidade de mitigação e gerenciamento dos problemas que contribuem para o elevado patamar das tarifas (seção V.1 do relatório da unidade técnica); e 2.2.2.3.4. a definição de critérios e premissas para nortear tomadas eventuais de novos empréstimos, que venham a constituir dívida a ser saldada por consumidores (seção V.2 do relatório da unidade técnica); 9.3. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com base no art. 250, inciso III, da Regimento Interno do TCU, que, ao realizar medidas de diferimento de custos para próximos reajustes tarifários, também realize análises de impactos futuros e de custo-benefício do atraso, juntando tais análises nos processos administrativos do reajuste a ser diferido, e que sejam avaliadas as vantagens e desvantagens de se realizar tais medidas (seção V.2 do relatório da unidade técnica); 9.4. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, com vistas a informar a situação encontrada em relação à política tarifária e contribuir com o debate de projetos de lei correlatos ao tema, em especial, o PL 414/2021, que propõe reforma do modelo regulatório e comercial do setor elétrico com vistas à expansão do mercado livre, além de outras alterações, e o PL 1.917/2015, que dispõe sobre portabilidade da conta de luz, as concessões de geração de energia elétrica e a comercialização de energia elétrica, além de outras providências. 9.5. arquivar os correntes autos.